Tribunal: TJDFT
Processo: 0722411-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LEI DE LOCAÇÕES. PANDEMIA. COVID-19. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS. IMPREVISIBILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. REVISÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE.
1. A locação é um contrato bilateral e comutativo, no qual o inadimplemento do locatário permite a propositura de ação de despejo, nos termos da Lei no 8.245/91.
2. Segundo o artigo 317 do Código Civil, “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.” Teoria da Imprevisão.
3. A gravidade da situação sanitária e econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID 19) é suficientemente capaz de afetar o equilíbrio negocial dos contratantes, por ser hipótese de caso fortuito ou força maior.
4. Demonstrado nos autos o desiquilíbrio contratual entre as partes, diante da impossibilidade do uso do imóvel locado para a atividade comercial do locatário, sem ter condições de ser prestado de maneira diversa, merece ser mantida a sentença que decidiu pelo rateio dos prejuízos sofridos por ambos os contratantes, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.